Tribunal: CARF
Processo: 15504.017721/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017721/2010-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.195 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LIB COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que promova o saneamento dos
autos, conferência das imagens e realizando a digitalização completa do Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 02-45.322,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente mantendo a exclusão do Simples Nacional ante a
existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão da interessada do
Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 422974, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 7), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 1o
de janeiro de 2011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017721/2010-35
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017721/2010-35

No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

Cientificada da exclusão em 22/9/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 26, em
21/10/2010 a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, com as
seguintes alegações, literalmente transcritas:
Os débitos constantes na ADE, foram incluídos da totalidade dos débitos no
parcelamento da LEI 11941/2009., extrato em anexo.
Instruem os autos os docs. de fls. 8/28.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 01/08/2013 (e-fls. 36 e seguintes).
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão 02-45.322, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE e que manteve a Recorrente excluída
do Simples Nacional vez que foram identificados débitos para a com a Fazenda Pública sem a
exigibilidade suspensa.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017721/2010-35

Todavia, ao proceder à conferência das imagens e numeração das folhas que
compõem os autos, constatei inconsistência. Explique-se.
Observando as e-fls. 38 e 39, é possível verificar que a peça recursal está
incompleta, não sendo possível aferir se foi interposto assim pela Recorrente ou se trata de
equívoco de digitação.
Assim, entendo que o mais prudente, para que não haja prejuízo à Recorrente
relativamente ao contraditório e ampla defesa, seja baixar o processo em diligência para que a
Unidade de Origem, após saneá-lo, possa esclarecer tal inconsistência e solucionando-a.
Ante o exposto, é necessário converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que promova o saneamento dos autos, conferência das imagens e realize a
digitalização integral do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente, com posterior retorno
à Conselheira relatora para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital